Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À LIDE. INDEFERIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a jurisprudência admita a quebra do sigilo bancário e fiscal em determinadas ações judiciais, o deferimento desse tipo de medida, que invade de sobremaneira a privacidade dos litigantes, deve ater-se a situações excepcionais, devendo ser deferida somente quando não existirem outros meios idôneos para comprovar a condição econômica e patrimonial.
2. No caso, a atividade probatória, consistente em verificar a capacidade financeira do alimentante e a necessidade da alimentada, ainda é incipiente. 2.1. Não foi apontada qualquer movimentação financeira incompatível com a realidade do alimentante, nem existência de gastos exorbitantes, carecendo, tal controvérsia, de dilação probatória na origem.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.